Tribunal: TJPA
Processo: 0812795-85.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0812795-85.2022.8.14.0028

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

APELADO: ETENAR RODRIGUES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES EXTRAJUDICIAIS NEGATIVOS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por ETENAR RODRIGUES DA SILVA contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, deferindo a retomada do imóvel objeto de alienação fiduciária e condenando a ré ao pagamento de taxa de ocupação.

A autora alegou inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária, com regular notificação para purgação da mora, consolidação da propriedade em seu favor e realização de dois leilões extrajudiciais negativos. Sustentou que, após a consolidação e a extinção da dívida, a ré permaneceu no imóvel sem título jurídico.

A sentença reconheceu a regularidade do procedimento previsto na Lei nº 9.514/1997, declarou configurado o esbulho possessório e deferiu a reintegração, além da taxa de ocupação de 1% ao mês, nos termos do art. 37-A da referida lei.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária observou os arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997; (ii) saber se os leilões extrajudiciais realizados são válidos; (iii) saber se é cabível a ação de reintegração de posse após a consolidação da propriedade; e (iv) saber se é devida a taxa de ocupação na hipótese de leilões negativos.

III. Razões de decidir

Comprovada a inadimplência, a notificação para purgação da mora e a averbação da consolidação da propriedade na matrícula do imóvel, nos termos do art. 26 da Lei nº 9.514/1997, não há nulidade a ser reconhecida. A alegação de vício não foi acompanhada de prova concreta capaz de infirmar a regularidade do procedimento.

Realizados dois leilões extrajudiciais sem licitantes, aplica-se o § 5º do art. 27 da Lei nº 9.514/1997, que autoriza o fiduciário a dispor livremente do bem, com extinção da dívida. A propriedade torna-se plena, afastando qualquer direito possessório da devedora.

Nos termos do art. 30 da Lei nº 9.514/1997, consolidada a propriedade, é assegurada ao credor fiduciário a reintegração de posse, inclusive liminarmente. A permanência da fiduciante no imóvel após a consolidação caracteriza posse injusta e esbulho.

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida desde a consolidação da propriedade até a imissão na posse pelo credor, inclusive na hipótese de leilões frustrados, sob pena de enriquecimento sem causa do ocupante.

A sentença está alinhada à legislação de regência e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a adequação da via possessória e a legitimidade da cobrança da taxa de ocupação após a consolidação da propriedade fiduciária.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Majorados os honorários advocatícios de 15% para 17%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento:
“1. Consolidada a propriedade fiduciária na forma dos arts. 26 e 27 da Lei nº 9.514/1997, é cabível a ação de reintegração de posse prevista no art. 30 da mesma lei. 2. A taxa de ocupação do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 é devida desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse, inclusive quando os leilões extrajudiciais restam negativos.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CPC/2015, art. 85, § 11; CC, art. 1.228; Lei nº 9.514/1997, arts. 23, parágrafo único, 26, 27, § 5º, 30 e 37-A.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, AI nº 0341810-39.2023.8.13.0000, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.07.2023, pub. 11.07.2023; TJGO, Apelação nº 0039149-96.2015.8.09.0051, Rel. Des. Altamiro Garcia Filho, 3ª Câmara Cível, pub. 24.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 9ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0812795-85.2022.8.14.0028

APELANTE: ETENAR RODRIGUES DA SILVA.

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta
por ETENAR RODRIGUES DA SILVA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
.

Na origem, a COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA ajuizou ação possessória com fundamento no artigo 30 da Lei nº 9.514/97 e no artigo 1.228 do Código Civil, alegando que ETENAR RODRIGUES DA SILVA firmou, em 28/06/2019, Cédula de Crédito Bancário nº B93231500-1, no valor de R$ 41.214,00 (quarenta e um mil, duzentos e quatorze reais), garantida por alienação fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 51.019 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá/PA, obrigando-se ao pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, com vencimento inicial em 28/07/2019 e final em 28/06/2023, conforme consta da petição inicial de id 33441562 .

Sustentou a autora que, diante da inadimplência da devedora fiduciária, promoveu a notificação para purgação da mora, nos termos do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, culminando na consolidação da propriedade em seu favor, conforme averbação AV-5/51.019, datada de 07/10/2021. Aduziu que, posteriormente, realizou os leilões extrajudiciais previstos no artigo 27 da Lei nº 9.514/97, os quais restaram negativos, não havendo licitantes, razão pela qual considerou-se extinta a dívida, com a expedição de termo de quitação em favor da devedora, averbado sob AV-6/51.019, em 07/04/2022. Argumentou que, não obstante a consolidação plena da propriedade e a extinção da dívida, ETENAR RODRIGUES DA SILVA permaneceu na posse do imóvel, configurando esbulho possessório, motivo pelo qual requereu a reintegração de posse, inclusive liminarmente, bem como a condenação ao pagamento de taxa de ocupação correspondente a 1% (um por cento) ao mês do valor do imóvel, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/97, além de custas e honorários advocatícios.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença (id 33441608), por meio da qual o Juízo de origem julgou procedente a demanda, apreciando os pedidos formulados pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, deferindo a reintegração de posse e a taxa de ocupação requerida.

Irresignada, ETENAR RODRIGUES DA SILVA interpôs apelação (id 33441610), na qual, em síntese, sustenta, em preliminar e no mérito, que: (i) o procedimento de consolidação da propriedade fiduciária não observou rigorosamente as formalidades legais previstas nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97; (ii) houve vícios nas notificações extrajudiciais para purgação da mora, comprometendo a constituição válida em mora; (iii) os leilões realizados não atenderam aos requisitos legais, o que macularia a consolidação plena da propriedade; (iv) a via possessória seria inadequada diante da controvérsia acerca da validade do procedimento extrajudicial e do próprio domínio; (v) não restou configurado esbulho, inexistindo posse injusta; (vi) é indevida a cobrança de taxa de ocupação, sobretudo na hipótese de leilões negativos; ao final, requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

Foram apresentadas contrarrazões pela COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA (id 33441612), nas quais defende, em síntese: (i) a regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária; (ii) a validade das notificações e dos leilões realizados; (iii) a ocorrência de esbulho possessório após a consolidação e a extinção da dívida; (iv) o direito à reintegração de posse, nos termos do artigo 30 da Lei nº 9.514/97; (v) a possibilidade de cobrança da taxa de ocupação, inclusive na hipótese de leilões frustrados, mediante interpretação sistemática e teleológica do artigo 37-A da Lei nº 9.514/97; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação: (i) da regularidade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária do imóvel matriculado sob o nº 51.019 do Serviço de Registro de Imóveis da Comarca de Marabá/PA; (ii) da validade dos leilões extrajudiciais realizados após a consolidação; (iii) da configuração ou não de esbulho possessório por parte da apelante ETENAR RODRIGUES DA SILVA; e (iv) da possibilidade de cobrança de taxa de ocupação, nos termos do artigo 37-A da Lei nº 9.514/97.

A apelante sustenta, em síntese, a existência de vícios no procedimento extrajudicial previsto nos artigos 26 e 27 da Lei nº 9.514/97, arguindo nulidades nas notificações e nos leilões realizados, bem como a inadequação da via possessória eleita pela cooperativa credora.

Examinando detidamente os autos, verifica-se que a relação jurídica estabelecida entre as partes decorreu da celebração de Cédula de Crédito Bancário garantida por alienação fiduciária de bem imóvel, instrumento amplamente admitido pelo ordenamento jurídico pátrio, especialmente após a edição da Lei nº 9.514/97, que instituiu o Sistema de Financiamento Imobiliário.

Dispõe o artigo 26 da Lei nº 9.514/97:

“Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.”

No caso concreto, restou demonstrado que, diante da inadimplência de ETENAR RODRIGUES DA SILVA, a instituição credora promoveu sua regular notificação para purgação da mora, na forma legalmente prevista, tendo sido certificada a ausência de pagamento no prazo legal. Em consequência, houve a consolidação da propriedade em favor da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA, mediante averbação na matrícula do imóvel.

A alegação genérica de nulidade não se sustenta quando confrontada com a prova documental acostada, a qual evidencia a observância do procedimento legal. A constituição em mora foi promovida por intermédio do competente Registro de Imóveis, conforme exige o §1º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, inexistindo demonstração concreta de vício apto a macular o ato.

Após a consolidação, impõe-se ao credor fiduciário o dever de promover leilão público para alienação do bem, nos termos do artigo 27 da referida lei, o qual dispõe:

“Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7º do art. 26 desta Lei.”

Conforme comprovado nos autos, foram realizados dois leilões extrajudiciais, ambos frustrados por ausência de licitantes. Nessa hipótese, o §5º do artigo 27 é categórico ao estabelecer:

§ 5º Se no segundo leilão não houver lance que atenda ao referencial mínimo para arrematação estabelecido no § 2º, o fiduciário ficará investido na livre disponibilidade do imóvel e exonerado da obrigação de que trata o § 4º deste artigo.”

Foi exatamente o que ocorreu. Extinta a dívida e emitido o termo de quitação, a propriedade deixou de ostentar caráter resolúvel, passando a integrar, de forma plena, o patrimônio da credora fiduciária.

Nesse contexto, a permanência da apelante no imóvel, sem título jurídico que a ampare, configura posse injusta, caracterizando esbulho possessório. A jurisprudência é firme nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CREDOR FIDUCIÁRIO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - ART. 30, DA LEI 9.514/1997 - LIMINAR - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - DEFERIMENTO. Para concessão da liminar em reintegração de posse, faz-se necessária a comprovação da posse, do esbulho e da perda da posse . Nos termos do art. 30, da Lei 9.514/1997, ao credor fiduciário é assegurada, liminarmente, a reintegração na posse do imóvel quando comprovada a consolidação da propriedade. Demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, deve ser reformada a decisão que indeferiu a liminar de reintegração de posse . (TJ-MG - AI: 03418103920238130000, Relator.: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 05/07/2023, 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 11/07/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AFASTAMENTO . CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ( CCB) GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. APLICAÇÃO DA LEI Nº 9514/97. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL. SENTENÇA CASSADA . 1- O artigo 30 da Lei nº 9.514/97 não deixa dúvida que, restando consolidada a propriedade fiduciária, cabe ao credor o manejo da ação de reintegração de posse para reaver o bem que se encontra ocupado por terceiro. 2. A teor do art . 23, parágrafo único, da Lei nº 9.514/97, com a constituição da propriedade fiduciária, dá-se o desdobramento da posse, tornando-se o fiduciante possuidor direto e o fiduciário possuidor indireto da coisa imóvel. Nessas condições, o exercício da posse indireta autoriza o ajuizamento de ação de reintegração de posse pelo credor fiduciário. APELO CONHECIDO PROVIDO.(TJ-GO 00391499620158090051, Relator.: ALTAMIRO GARCIA FILHO, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/03/2023)

A via eleita — ação de reintegração de posse — mostra-se absolutamente adequada, pois o artigo 30 da Lei nº 9.514/97 assegura expressamente ao fiduciário o direito à reintegração na posse:

Art. 30. É assegurada ao fiduciário, ao seu cessionário ou aos seus sucessores, inclusive ao adquirente do imóvel por força do leilão público de que tratam os arts. 26-A, 27 e 27-A, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação no prazo de 60 (sessenta) dias, desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, na forma prevista no art. 26 desta Lei.”

Portanto, consolidada a propriedade e frustrados os leilões, inexistindo qualquer direito de retenção ou posse legítima da devedora, impõe-se reconhecer o direito possessório da credora.

No tocante à taxa de ocupação, o artigo 37-A da Lei nº 9.514/97 dispõe:

“Art. 37-A. O fiduciante pagará ao credor fiduciário ou ao seu sucessor, a título de taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor de que trata o inciso VI do
caput
ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário até a data em que este ou seu sucessor vier a ser imitido na posse do imóvel.”

A interpretação teleológica do dispositivoautoriza sua aplicação inclusive na hipótese de leilões negativos, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor que permanece usufruindo bem alheio sem contraprestação.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, XXII, garante o direito de propriedade, sendo inadmissível que o antigo devedor permaneça na posse do imóvel indefinidamente, sem qualquer título ou pagamento.

Não se verifica, portanto, qualquer nulidade no procedimento extrajudicial, tampouco ilegalidade na sentença recorrida. Ao revés, a decisão de primeiro grau encontra-se alinhada com a legislação de regência e com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Diante de todo o exposto, inexistindo vício apto a ensejar reforma do decisum, impõe-se a manutenção integral da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

Diante do não provimento do recurso da ré, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento), nos termos do art. 85, §º 11 do CPC/2015, cuja exigibilidade permanece suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 10/04/2026